Tribunal: TJES
Processo: 5007304-59.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007304-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO DE PROFESSORES LTDA
RECORRIDO: RAQUEL SILVA MARCAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007304-59.2021.8.08.0024

RECORRENTE: UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

RECORRIDA: RAQUEL SILVA MARCAL

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. AULAS ON-LINE NÃO DISPONIBILIZADAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
RAQUEL SILVA MARÇAL
em face de
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, no dia 05/02/2021, firmou contrato com a instituição educacional requerida, a fim de que sua filha realizasse curso pré-vestibular. Ocorre que, no dia 23/02/2021, quando sua filha iria ao primeiro dia de aula, foi informada pela requerida que a partir do dia seguinte, suas aulas seriam de forma remota, porém as aulas não foram disponibilizadas. Aduz que tentou por diversas vezes solucionar a questão, mas sem sucesso. Afirma que solicitou o cancelamento do contrato, mas foi surpreendida com a retenção do valor de R$ 2,423,10 (dois mil quatrocentos e vinte e três reais e dez centavos), referente ao pagamento da mensalidade do curso, do uniforme, da carteirinha e da apostila da estudante,pagos e não usufruídos. Com tais alegações,requer a restituição do valor pago, sob o fundamento que o pedido de cancelamento se deu por culpa da requerida.

Em contestação (ID 9635051), a requerida aduz, em suma, ausência de falha na prestação do serviço, ocorrendo o cancelamento por boa fé da requerida, pugnando pela improcedência dos pedidos elencados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9635067) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, CONDENANDO a Ré à restituição no valor de R$2.423,10 (dois mil quatrocentos e vinte e três reais e dez centavos), a título de indenização por dano material, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local desde o desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9635082), sustentando que inexiste falha na prestação do serviços a justificar o acolhimento da pretensão inicial. Aduziu que a recorrida solicitou a rescisão contratual por simples vontade, já que o serviço continuou sendo prestado adequadamente. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 9635090, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Sem preliminares, passo à análise do mérito. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

De início, cumpre esclarecer que a hipótese tratada nos autos é regida pela legislação consumerista, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora/recorrida, na condição de consumidora, fica em uma posição de vulnerabilidade frente ao mercado, sobretudo diante da Instituição de Ensino/recorrente.

Assim, tal como registrado pelo sentenciante, caberia à requerida/recorrente demonstrar nos autos que inexistirem os fatos alegados pela parte autora, qual seja, que seus sistemas estavam operantes no período debatido nos autos, ou que a indisponibilidade era intermitente e que a filha da autora teve pleno acesso ao curso de pré-vestibular contratado, o que não fez.

Pois, consoante se vê do conjunto probatório apresentado, já analisado com propriedade e percuciência em primeiro grau, restou incontroverso que a autora/recorrida celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida/recorrente visando curso de pré-vestibular presencial para a sua filha, tendo a recorrida alterado a modalidade na primeira semana de aula, o que ensejou o pedido de cancelamento, uma vez que as aulas não foram disponibilizadas.

No particular, chamo atenção para o trecho da sentença:

Ao contrário do alegado pela instituição de ensino embargante (ID nº 28930011), concluo que o julgador através do cotejo das provas produzidas no curso da instrução, verificou que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado por Raquel Silva Marçal e a União de Professores Ltda restou rescindido por culpa exclusiva da empresa contratada.

O documento ID nº 13175780, em que consta a assinatura do diretor da empresa aduz que a matrícula da aluna pela embargada foi realizada em 05/02/2021, tendo a rescisão se perfectibilizado no final do mês, em 27/02/2021, sob o seguinte fundamento: “quebra do contrato por parte do UP. Não fornecimento das aulas online no prazo devido.
”

Ora, conforme documentado pela própria recorrente, o pedido de cancelamento do contrato de prestação de serviços educacionais se deu justamente por conta da inoperância das aulas on-line.

Assim, restou cabalmente provado que existe uma nítida falha na prestação de serviço da requerida, inexistindo nos autos outras provas de que a autora, de qualquer forma, colaborou de forma ativa ou passiva para tais fatos.

Delineado o dano e nexo, há pois o dever de indenizar, conforme determinado em sentença.
Ressalta-se que a aluna nem sequer usufruiu das aulas, o que, a meu ver, só reforça a obrigação da recorrente de restituir os valores desembolsados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)